Tribunal: TJMMG
Processo: 2000082-29.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RESTRITO À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E À LEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU ABUSO DE PODER - PROVIMENTO NEGADO - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
- Em pedido de anulação de ato administrativo ao Poder Judiciário, cabe apenas analisar se o ato é ilegal ou se foi praticado com abuso de poder, não se admitindo o exame do mérito administrativo.
- O fato de o militar acusado ter completado 60 (sessenta) anos de idade antes da conclusão do Processo Administrativo-Disciplinar não implica, necessariamente, a perda do objeto do processo, tampouco há previsão legal da transferência automática do militar para a inatividade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000082-29.2021.9.13.0005 Referência: Processo eproc n. 2000121-41.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 26/05/2022 Publicação: 02/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RESTRITO À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E À LEGALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU ABUSO DE PODER – PROVIMENTO NEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. - Em pedido de anulação de ato administrativo ao Poder Judiciário, cabe apenas analisar se o ato é ilegal ou se foi praticado com abuso de poder, não se admitindo o exame do mérito administrativo. - O fato de o militar acusado ter completado 60 (sessenta) anos de idade antes da conclusão do Processo Administrativo-Disciplinar não implica, necessariamente, a perda do objeto do processo, tampouco há previsão legal da transferência automática do militar para a inatividade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Jair Prates da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por Jair Prates da Silva, contra ato do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o impetrante foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 100.215/2020-PAD-SCPM/15ª RPM, pelos seguintes fatos e fundamentos: I – O militar n. 073.144-8, Cb PM Jair Prates da Silva, considerado DESERTOR desde o dia 11Fev1999, se apresentou espontaneamente na sede do 19º BPM, nesta Urbe, em 19Dez19. Posteriormente, no dia 20Dez2019, foi colocado em liberdade pelo Comandante do 19º BPM, em cumprimento à determinação judicial expedida pela 2ª AJME, conforme Alvará de Soltura N. 0000025-26.1999.9.13.0002.05.0001-24; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 II – Consta da documentação anexa que desde 02Fev1999 o militar não mais compareceu à sua Unidade, sendo considerado desertor a partir de 11Fev1999, depois de finalizado o período de graça; III – consonante o disposto no artigo 240-A, da Lei 5.301, de 1969 acrescido ao referido texto legal pela Lei Complementar n. 095, de 17Fev2007, o epigrafado militar, na condição de desertor, cometeu ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe policial militar; IV – Abstraindo-se o ilícito penal, que se encontra a cargo da autoridade judiciária competente verifica-se que a conduta praticada pelo militar, se amolda, em tese, à transgressão disciplinar capitulada no artigo 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa à grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM); V – Considerando o citado no item anterior, e por força do estatuído no art. 64 (será submetido a Processo Administrativo Disciplinar, o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço), inciso II (praticar ato que afete a honra pessoal e o decoro da classe, independentemente do conceito que estiver classificado), da Lei Estadual n. 14.310/02, deve o militar epigrafado responder a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), a fim de que mediante processo especial em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, seja analisada a incapacidade de permanecer na situação de atividade da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 63, da Legislação estadual citada; (Evento 1 – COP5, págs. 01/02). A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) emitiu parecer, opinando pela demissão do acusado (Evento 1 – COP9, págs. 16/43). No mesmo sentido, foi o parecer apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – COP10, pág.11). A autoridade convocante concordou com os pareceres exarados pela CPAD e pelo CEDMU e propôs a aplicação da sanção de demissão ao acusado (BIR n. 14 de 02/03/2021 - Evento 1 – COP9, págs. 44/51). Ao final, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou procedentes as acusações e demitiu o n. 073.144-8 o Cb PM Jair Prates da Silva da PMMG (BGPM AR. N. 273 de 06/07/2021 - Evento 1 – COP10). Na peça inicial, a defesa inicialmente relatou que impetrou mandado de segurança contra a decisão proferida pelo comandante-geral da PMMG no PAD de Portaria n. 100.215/2020 - PAD-SCPM/15ª RPM. Disse que o impetrante foi incluído nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais em 1º/02/1982 e, no ano de 1998, na graduação de Cabo, foi passar férias no Canadá, e lá constituiu nova família, obteve atividade remunerada e por lá se estabeleceu. De acordo com a defesa, o impetrante permaneceu no Canadá de 1999 a 2019, quando retornou ao Brasil e se reapresentou em definitivo à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 PMMG, em 19/12/2019, com a exclusiva determinação de resolver sua situação pessoal, profissional e com a Justiça Militar e, por consequência, ter o reconhecimento do seu direito previdenciário. Alegou que, na esfera judicial, foi extinta a sua punibilidade, todavia, na esfera disciplinar, o impetrante encontra-se impedido de exercer a plenitude de seus direitos, a despeito de haver legislação que reconhece os anos trabalhados na Instituição. Disse que após a sua apresentação em 19/12/2019, o impetrante apenas aguardava o desenrolar dos trâmites administrativos para definir o destino da sua vida. Todavia a Administração Militar, após reincluí-lo ao serviço ativo, instaurou PAD em seu desfavor, possuindo o prazo de 60 (sessenta) dias para sua conclusão, de acordo com o art. 337 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Aduziu que exclusivamente por demora do trâmite administrativo, sob responsabilidade da autoridade coatora, o processo se delongou no tempo. Entretanto alegou que, em 27/02/2020, o impetrante completou 60 (sessenta) anos de idade e, de acordo com a Lei Estadual n. 5.301/69, deveria ser obrigatoriamente transferido para a reserva remunerada, com o reconhecimento do seu tempo de serviço trabalhado. Segundo a defesa, em 20/02/2020, o impetrante comunicou ao Comando da 15ª RPM sobre sua situação, pedindo sua transferência à uma nova condição funcional e, em 28/02/2020 informou à Comissão Processante a situação e pleiteou a imediata paralização do PAD. Salientou que, em 16/03/2020, por meio do Boletim Interno n. 11, foi publicado o ato determinando ao impetrante para “aguardar em casa a passagem para a reserva”. Alegou que a nova situação do impetrante foi apresentada à CPAD que, ignorando a legislação, determinou a continuidade do PAD. Informou que, apesar de consolidada a condição de reservista, o impetrante foi demitido após uma decisão ilegal e abusiva, proferida no dia 06/07/2021. Destacou que o impetrante, ao completar 60 (sessenta) anos de idade, em 27 de fevereiro de 2020, passou para a inatividade automaticamente, não podendo mais ser alcançado pela premissa punitiva prevista no objeto do PAD, nos termos dos artigos 136 e 142 da Lei Estadual n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais) Outrossim, disse que o próprio sistema informatizado da PMMG demonstrou a passagem do impetrante à reserva remunerada, desde o dia 27/02/2020. Quanto à matéria previdenciária, alegou que a passagem do impetrante a inatividade garante ao militar o usufruto da contribuição previdenciária proporcional aos 16 (dezesseis) anos de serviços prestados na Corporação – de 1982 a 1998. Nesses termos, requereu, liminarmente, a suspensão da decisão da autoridade coatora e de seus efeitos, e, ao final, a concessão da segurança, para confirmar, em caráter definitivo, a anulação da decisão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 administrativa que determinou a demissão do impetrante, através do PAD n. 100.215/2020 – PAD – SCPM/15ª RPM, “anulando, ainda, todos os atos produzidos no Processo a partir do dia 27 de fevereiro de 2020, bem como seu arquivamento definitivo; com o devido reconhecimento de contribuição previdenciária pelo período trabalhado pelo Impetrante nas fileiras da Instituição Militar Estadual”. Requereu, ainda, a concessão da justiça gratuita e atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) (Evento 1 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. O MM. Juízo a quo deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, indeferiu a liminar e notificou o impetrado a prestar as informações necessárias (Evento 4). A Advocacia-Geral do Estado, à vista do disposto no artigo 7, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, foi cientificada da impetração do mandado de segurança e se manifestou pelo aguardo do julgamento (Evento 11). O impetrado prestou suas informações, consoante se depreende no Evento 13. Inicialmente, informou que a sanção de demissão se encontrava suspensa, visto que se encontrava em grau de recurso junto ao governador de Estado. Salientou que o impetrante foi punido diante da constatação de conduta violadora da honra pessoal e do decoro da classe – artigo 13, inciso III, e artigo 64, inciso II, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM), o que o incapacitou para permanecer nas fileiras da PMMG. Elencou as normas aplicáveis à espécie (artigo 240-A da Lei n. 5.301/69; o artigo 27 da Resolução Conjunta n. 4.220/12; o artigo 6º, §2º, da Lei Estadual n. 14.310/02; a Súmula n. 8 do TJMMG; os artigos 36, §6º, e 39, §11, ambos da Constituição do Estado de Minas Gerais; o Aviso n. 335 de 335/93). Alegou que o impetrante abandonou deliberadamente a instituição por mais de vinte anos e resolveu retornar em momento oportuno a ele, já que tinha ciência de que o crime de deserção estaria prescrito e que completaria sessenta anos, idade limite para permanência no serviço ativo da instituição. Acrescentou que o acatamento do pleito geraria prejuízos aos cofres públicos, isentaria o impetrante de qualquer responsabilização pela prática de deserção, abriria precedentes e incentivaria a adoção de conduta semelhante a militares que se encontram na condição de desertor. Alegou que a punição foi pautada nos princípios da legalidade, da razoabilidade e da moralidade, e que os argumentos de mérito trazidos pela defesa já foram contrarrazoados na instrução do PAD. Disse que o impetrante não negou a deserção e, ainda, que os fatos foram amplamente repercutidos no seio da tropa, restando, portanto, configurada a violação dos artigos 13, III, e 64, II, ambos do CEDM. Por fim, declarou que a análise desse d. juízo restringe-se a legalidade do ato administrativo, sob pena de infringir o princípio da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 separação dos poderes, concluindo que a pretensão do impetrante de arquivamento do PAD é totalmente descabida. Com esses argumentos, requereu a denegação da segurança, uma vez que não se verificou qualquer ilegalidade ou abuso de poder (Evento 13). O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no presente feito, por entender que não há interesse social, coletivo ou individual indisponível que a justificasse (Evento 17). O MM. juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) Cível decidiu o feito, conforme se depreende na sentença acostada ao Evento 19, in verbis: [...] Segundo certidão emitida pelo chefe da Seção Administrativa do 19º BPM em 19/12/2019 o impetrante é nascido em 27/02/1960, pelo que completou 60 anos de idade em 27/02/2020 – evento 1/cópia de IPM/sindicância/PAD 5. Ingressou na PMMG em 01/02/1982 e se encontrava na condição de agregado por deserção – evento 1/cópia de IPM/sindicância/PAD 5. Em sede criminal, mediante decisão proferida em 08/03/2005 pelo juízo da 2ª AJMEC no processo n. 17.165, foi declarada a extinção da punibilidade em relação ao impetrante, com fulcro no artigo 132 do CPM, por contar com 45 anos de idade e decurso do lapso prescricional – evento 1/cópia de IPM/sindicância/PAD 6. Em 05jul2021 o Comandante-Geral da PMMG decidiu pela aplicação da sanção demissionária ao impetrante – evento 1/cópia de IPM/sindicância/PAD 10. Na decisão em questão constou que o impetrante se afastou das atividades em 27/Fev2020, data em que completou 60 anos de idade, a fim de aguardar transferência para a inatividade, conforme publicação contida no BI n. 11, de 16Mar2020. Bem. [...] Isto posto, não compete ao juízo militar declarar quanto ao alegado direito do impetrante de passar integrar ou não o quadro de praças da reserva da PMMG, por não se tratar de matéria disciplinar. [...] No caso o cerne da lide implica se poderia ter sido imposta a sanção demissionária ao impetrante, após este atingir a idade limite para ingressar no quadro da reserva remunerada – 60 anos, posto que se encontrava na condição de agregado, no aguardo de tal condição. O “caput” do artigo 3º da Lei Estadual n. 5.301, de 16out1969 traz que no decorrer da carreira pode o militar encontrar-se sob três condições: na ativa, na reserva ou na situação de reformado. O seu § 1º traz ser da ativa o militar que ingressando na carreira policial-militar, faz dela profissão, até ser transferido para a reserva, reformado ou excluído. Em contrapartida, o seu § 2º traz ser militar da reserva o que, tendo prestado serviço na ativa, passa à situação de inatividade. No caso do Impetrante, apesar de afastado do exercício da função policial militar, a sua condição de reservista não se consumou, assim, estando classificado como militar da ativa, com fulcro no § 1º do artigo 3º da Lei Estadual n. 5.301, de 16out1969. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por sua vez, o inciso I do artigo 2º da Lei Estadual n. 14.310, de 19jun2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais estabelece a sua aplicação aos militares da ativa, sendo esta a situação funcional do impetrante. Prossigamos. Os prazos rituais e de conclusão de processos administrativos disciplinares servem para a Administração fiscalizar a atuação dos servidores encarregados. Quanto a eventual excesso de prazo na conclusão do processo administrativo disciplinar, a sua mera transposição implica apenas em demora na tramitação do feito, mas não na sua nulidade. Entretanto poderá gerar responsabilidade administrativa e até criminal do servidor responsável pela demora, o que, por si, em nada interfere na situação jurídica do servidor processado. O artigo 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002 estabelece a nulidade do processo ou de qualquer de seus atos se comprovado o cerceamento de defesa ou o prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. Pela demora, por si só, não vejo prejuízo algum ao direito de defesa do impetrante. Avancemos. Pela Constituição Federal e diplomas infraconstitucionais diversos se vê a clara a independência entre as esferas penal, civil e administrativa, a saber: [...] De onde se conclui que um mesmo fato possui reflexos de âmbito criminal, civil e administrativo, de forma independente. Pela cópia apresentada pelo impetrante, verifico que na decisão proferida no processo criminal n. 17.165, pelo juízo da 2ª AJMEC, foi declarada a extinção da punibilidade. Segundo se depreende do artigo 935 do Código Civil, acima transcrito, a matéria disciplinar se vincula a uma decisão criminal apenas se nesta se concluir pela inexistência do fato ou se excluir a autoria, não sendo o caso do impetrante, quanto a declaração da extinção da punibilidade. Isto posto, denego a segurança, com fulcro no inciso I do artigo 487 do CPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do art. 25 da Lei 12.016/2009. Condeno o impetrante ao pagamento de despesas processuais. Suspendo a condenação acima, pois o impetrante se encontra sob o pálio da justiça gratuita, ressalvado o disposto no § 3º, do artigo 98, do CPC. Inconformada, a defesa do impetrante interpôs recurso de apelação. Em síntese, reiterou o argumento que a decisão punitiva violou o princípio da legalidade e que o objeto da pretensão punitiva previsto na Portaria do PAD não poderia ser alcançado, pois o impetrante completou 60 (sessenta) anos de idade durante o seu processamento, o que impõe a sua transferência para a reserva remunerada, em consonância com o previsto nos artigos 136 e 142 da Lei Estadual n. 5301/69. Alegou que a passagem do apelante para a inatividade garante ao militar o usufruto da contribuição previdenciária proporcional aos 16 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (dezesseis) anos de serviços prestados na Corporação, no período de 1982 a 1998. Com esses argumentos, requereu que seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença a quo (Evento 29). O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões recursais, ressaltando, inicialmente, ser vedado o controle do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, devendo a análise deste restringir-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado a ele adentrar no mérito administrativo, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Disse que a incidência dos artigos 136 e 142, da Lei n. 5301/69 depende de regular processamento administrativo, sendo transitória a condição do impetrante de “aguardar a transferência para a reserva”, caracterizando, também, um desdobramento natural do procedimento até a sua ultimação. Por fim, alegou que o juízo militar é incompetente para o exame da matéria previdenciária invocada, consoante o previsto no art. 125, § 4º, da Constituição Federal e no art. 111 da Constituição Estadual. Com esses argumentos, requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto (Evento 36). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Inicialmente, cumpre esclarecer que o mandado de segurança é remédio constitucional que visa proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (art. 1º da Lei n. 12.016/2009). Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o mandado de segurança não permite dilação probatória, sendo mister, desde a sua propositura, a apresentação de prova pré-constituída, a fim de comprovar o alegado. Nesse sentido: [...] II - O mandado de segurança possui, como requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. III - Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse sentido: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 RMS n. 53.908/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/8/2017, DJe 15/8/2017; RMS n. 53.918/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 30/6/2017. [...] V - Desse modo, não é possível verificar, de plano, sem a necessária dilação probatória, a liquidez e a certeza do direito postulado. Nesse sentido: MS n. 24.106/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/5/2018, DJe 20/11/2018. [...] (AgInt no MS 23.895/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020). Partindo dessa premissa e após detida análise do conjunto probatório, entendo que a sentença a quo deve ser mantida nos seus exatos termos, uma vez que não restou comprovada a prática de ato ilegal e/ou abusivo por parte da autoridade impetrada, conforme passo a demonstrar. O apelante, nascido em 27/02/1960, ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais em 1º/02/1982 (Evento 1 – COP5, págs. 12/13). Em 06/01/2020, foi instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 100.215/2020-PAD-SCPM/15ª RPM, sob os seguintes fundamentos: I – O militar n. 073.144-8, Cb PM Jair Prates da Silva, considerado DESERTOR desde o dia 11Fev1999, se apresentou espontaneamente na sede do 19º BPM, nesta Urbe, em 19Dez19. Posteriormente, no dia 20Dez2019, foi colocado em liberdade pelo Comandante do 19º BPM, em cumprimento à determinação judicial expedida pela 2ª AJME, conforme Alvará de Soltura N. 0000025-26.1999.9.13.0002.05.0001-24; II – Consta da documentação anexa que desde 02Fev1999 o militar não mais compareceu à sua Unidade, sendo considerado desertor a partir de 11Fev1999, depois de finalizado o período de graça; III – consonante o disposto no artigo 240-A, da Lei 5.301, de 1969 acrescido ao referido texto legal pela Lei Complementar n. 095, de 17Fev2007, o epigrafado militar, na condição de desertor, cometeu ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe policial militar; IV – Abstraindo-se o ilícito penal, que se encontra a cargo da autoridade judiciária competente verifica-se que a conduta praticada pelo militar, se amolda, em tese, à transgressão disciplinar capitulada no artigo 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa à grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM); V – Considerando o citado no item anterior, e por força do estatuído no art. 64 (será submetido a Processo Administrativo Disciplinar, o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço), inciso II (praticar ato que afete a honra pessoal e o decoro da classe, independentemente do conceito que estiver classificado), da Lei Estadual n. 14.310/02, deve o militar epigrafado responder a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), a fim de que mediante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 processo especial em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, seja analisada a incapacidade de permanecer na situação de atividade da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 63, da Legislação estadual citada; (Evento 1 – COP5, págs. 01/02). Extrai-se do Boletim Interno n. 11 – 19ºBPM/15ªRPM, de 16/03/2020, a publicação do ato de afastamento do apelante das funções em 27/02/2020 “para aguardar transferência para a inatividade, nos termos do parágrafo sexto, do artigo 36 c/c parágrafo onze do artigo 39, da Constituição Estadual’ (Evento 1 – DOC14, pág.02). Grifo nosso Em seguida, concluído o PAD, o Comandante-Geral da PMMG julgou procedentes as acusações em desfavor do ora apelante, demitindo-o da PMMG, conforme decisão publicada no BGPM AR. n. 273 de 06/07/2021. Nesse contexto, entendo que a alegação defensiva de que a decisão punitiva é ilegal e abusiva não encontra respaldo no nosso ordenamento jurídico. Em outras palavras, o fato de o apelante ter completado 60 (sessenta) anos de idade, antes da conclusão do PAD, não implica, necessariamente, a perda do objeto do processo, tampouco há previsão legal da transferência automática do militar para a inatividade. Oportuno registrar que a situação foi esclarecida na esfera administrativa, primeiro pelo Comandante Regional ao Presidente da CPAD, via Painel Administrativo, verbis: O fato de o militar estar AGUARDANDO a transferência para a inatividade não quer dizer que ele é inativo e também não é afirmativa de que a administração reconhece que ele tenha qualquer direito. Este é apenas o cumprimento das recomendações legais dessa situação, tanto é que ele pode voltar à situação de ativo caso qualquer impedimento seja verificado durante este afastamento (não cumprimento dos requisitos legais e etc.) (Evento 1 – COP8, págs. 22/23). No mesmo sentido, o Comandante-Geral elucidou, em sua decisão, que, quando o acusado completou 60 (sessenta) anos de idade, a situação funcional do acusado era a de “afastado aguardando transferência para a reserva”, e não de “transferido para a reserva remunerada” (BGPM AR. N. 273 de 06/07/2021 - Evento 1 – COP10). A mesma autoridade esclareceu ainda que se tratava de uma situação funcional precária, enquanto não verificados e atendidos todos os requisitos legais. Inclusive, havendo constatação de irregularidade no processo de auditoria na pasta funcional, o acusado deverá retornar à situação anterior. O Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais estabelece (Lei n. 5.301/69), em seu artigo 3º, que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Art. 3º – No decorrer de sua carreira pode o militar encontrar-se na ativa, na reserva ou na situação de reformado. § 1º – Militar da ativa é o que, ingressando na carreira policial-militar, faz dela profissão, até ser transferido para a reserva, reformado ou excluído. § 2º – Militar da reserva é o que, tendo prestado serviço na ativa, passa à situação de inatividade. § 3º – Reformado é o militar desobrigado definitivamente do serviço. Dessa forma, verifica-se que a classificação do apelante como militar da reserva não foi concretizada, haja vista que estava, formalmente, em situação precária, provisória, aguardando a análise de sua pasta funcional para uma possível transferência para o quadro de reserva da PMMG. Nessa esteira, não há ilegalidade ou abuso de poder se a autoridade disciplinar prosseguiu com a condução do PAD e, ao final, decidiu pela punição do acusado, uma vez que se sujeitam às normas disciplinares tanto os militares da ativa quanto os da reserva, a teor do que estabelece o art. 2º da Lei n. 14.310/02 (CEDM). Reitera-se que, até mesmo o militar da reserva remunerada, o que não é o caso do apelante, também está sujeito à aplicação do CEDM. Senão vejamos: Artigo 2º - Este Código aplica-se: I – Aos militares da ativa; II – Aos militares da reserva remunerada nos casos expressamente mencionados neste Código. Art. 92 – Os militares da reserva remunerada sujeitam-se às transgressões disciplinares especificadas nos incisos II, III e VI do art. 13. No mesmo sentido, determina o artigo 530 do Manual de Processo e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA): Art. 530. Os processos disciplinares, exceto PAD/PADS/PAE, envolvendo militar da ativa, que no curso da apuração for efetivamente transferido para a reserva remunerada, deverão ser arquivados, por perda da pretensão punitiva, haja vista que a este somente se aplica a eventual perda do posto/graduação. §1º. O militar da reserva remunerada somente poderá ser responsabilizado disciplinarmente quando do cometimento das transgressões disciplinares especificadas no art. 13, incisos II (inaplicável), III e VI do CEDM e desde que também se amolde ao inciso II do art. 64 ou do art. 34 do CEDM, o que ensejará a sua submissão a PAD/PADS. Ademais, cumpre salientar que a passagem do militar para o quadro de reserva remunerada carece da publicação de ato administrativo por autoridade competente, o que não ocorreu no presente caso. Também não merece prosperar a alegação da defesa de inércia da Administração Militar em concluir o PAD no prazo regulamentar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Nessa esteira, corroboro com o entendimento esposado pelo juízo a quo de que o excesso de prazo para conclusão do processo administrativo-disciplinar só pode ser causa de nulidade se demonstrado prejuízo à defesa, o que não foi comprovado nos autos. Esse também é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. [...] 2. "Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que o excesso de prazo para a conclusão dos trabalhos, quando não trouxer prejuízo ao exercício de defesa do servidor, não gera nulidade do processo administrativo disciplinar" (RMS 35.458/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/05/2014). [...] 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 43.589/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 3. O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar só pode ser causa de nulidade se demonstrado prejuízo à defesa. Precedentes. 4. A sentença proferida no âmbito criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 5. Os pedidos de indeferimento de provas ou providências pelo presidente da comissão processante devem ser fundamentados. Aplicação do disposto no § 1º do art. 156 da Lei 8.112/90. 6. Autoria e materialidade da conduta comprovadas, em perfeita subsunção dos fatos às normas proibitivas (art. 117, IX e X, e 132, XIII, da Lei 8.112/90), aplicando-se a pena indicada no dispositivo legal, sem chance de discricionariedade. 7. Em mandado de segurança sendo a prova pré-constituída, não se admite dilação probatória. 8. Segurança denegada. (STJ – MS n. 19.823, Relatora: Ministra Eliana Calmon, data de Julgamento 14/01/2013). ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL CIVIL ESTADUAL. DELITO ADMINISTRATIVO TAMBÉM APURADO COMO CRIME DE CONCUSSÃO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO PROCESSO DISCIPLINAR. PROVAS EMPRESTADAS. CABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 DANOS. PENALIDADE DE DEMISSÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA APLICÁVEL COM RELAÇÃO AOS FATOS APURADOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. [...] 4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o extrapolar do prazo - em processos administrativo disciplinares - não enseja por si só nulidade ao feito. O excesso de prazo só tem o condão de macular o processo administrativo se sua duração se reverter em evidenciado prejuízo, ao sabor do brocardo "pas de nulité sans grief". Precedentes: MS 16.815/DF, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 18.4.2012; e MS 15.810/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30.3.2012. [...] (RMS 33.628/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 12/04/2013) Por fim, faz-se mister asseverar que os aspectos relacionados aos direitos previdenciários do apelante fogem da competência desta Justiça Militar, a teor do previsto no §4º do art. 125 da Constituição Federal. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Relator. Belo Horizonte, sessão presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator